Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716166-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: YURI FERREIRA DOURADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO YURI FERREIRA DOURADO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que idêntico pedido foi formulado pelo peticionante nos autos n. 0700762-03.2023.8.07.0000. Por fim, afirmou que não há fundamento jurídico para reforçar o pedido do sentenciado. É o relatório. Observa-se que o presente feito constitui mera repetição do pedido formulado nos autos n. 0700762-03.2023.8.07.0000, no qual neguei seguimento, com a seguinte fundamentação: Conforme se vê, o sentenciado é acompanhado pela Defensoria Pública, na fase da execução penal. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva encontra-se prejudicado, pois já houve decisão desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça em relação ao pleito. No que toca à decisão que reconheceu a existência de falta grave, consistente na prática de crime no curso da execução, não houve recurso da Defesa, operando-se a preclusão. Assim, tendo em vista a conclusão da Defesa Técnica no sentido de que inexiste fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, não conheço dos pedidos, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Diante disso, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2023 19:32:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator